Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL Classe: Habeas Corpus Processo: 0705354-27.2022.8.07.0000 Impetrante: JEFERSON CONRADO DOS SANTOS Paciente: ALEX MENDES DE OLIVEIRA Desembargador plantonista: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEX MENDES DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de São Sebastião/DF e como ilegal a decisão que manteve a prisão do Paciente (ID 32896837), decretada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas nos autos no 0707341-96.2021.8.07.0012. Informou o douto impetrante (Dr. JEFERSON CONRADO DOS SANTOS – OAB/DF 63.704) que o Paciente foi preso no dia 14-fevereiro-2022, pois, em tese, sua liberdade poderia acarretar perigo, direto e indireto, à integridade física e psicológica da suposta vítima. Ponderou que a Magistrada "a quo" baseou sua decisão “em mero pedido e ilações da vítima, sem ao menos ter verificado a existência de exames para que pudessem se constatar as supostas lesões”. Alegou que a vítima, após o deferimento das medidas protetivas, não deixou de procurar o paciente e de coabitar com ele. Argumentou que, após a prisão do paciente, a vítima se dirigiu ao juízo de origem solicitando a retirada da medida protetiva, “informando que se arrependeu, agiu de cabeça quente, que o paciente não é essa pessoa ruim.” Acrescentou que o paciente é primário, tem ocupação lícita e residência fixa. Alegou que a prisão preventiva é medida extrema e não pode servir como antecipação da pena, sobretudo quanto decretada por decisão sem fundamentação idônea. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou ainda a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 167 de 31-janeiro-2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) No presente caso, verifica-se que o paciente impetrou “habeas corpus” anteriormente (n. 0703306-95.2022.8.07.0000) contra decisão que decretou a sua prisão preventiva, em 5-fevereiro-2022, apresentando idêntica fundamentação. Conforme se observa, a Segunda Turma Criminal, em acórdão proferido pelo eminente DESEMBARGADOR RELATOR ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, denegou a ordem (acórdão n. 1399621), ressaltando que as medidas protetivas anteriormente deferidas não foram suficientes para coibir as ações do paciente voltadas contra a vítima, pois não se sentiu intimidado e descumpriu as medidas, bem como agrediu a ex-companheira. Outrossim, ponderou que a prisão do paciente é admissível e necessária, não se vislumbrando o cabimento isolado das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante do descumprimento das medidas anteriores e do risco de que o paciente volte a reiterar na prática de crimes ainda mais graves contra a vítima. Seguindo, vê-se que a decisão atacada no presente “habeas corpus” (ID 32896837) apenas reiterou os termos da decisão que decretou a prisão preventiva e ressaltou que não foi apresentada “qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente trazida nessa oportunidade pela defesa que venha infirmar as razões de convicção” que justificaram a segregação cautelar. Portanto, nota-se que a matéria foi analisada no “habeas corpus” de n. 0703306-95.2022.8.07.0000, tratando-se de reiteração de pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada, facultando ao eminente Desembargador sorteado reanalisar o pedido. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador sorteado. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022, às 23h49min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista